Tribunal: CARF
Processo: 11829.720041/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11829.720041/2019-17
RESOLUÇÃO
3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
LEONARDO CORDEIRO GONÇALVES

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José de Assis Ferraz Neto,
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausentes o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves e a conselheira Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta.

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interposto contra o Acórdão no
06-69.262, proferido pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba/PR que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação da seguinte forma:
1) Quanto às questões preliminares:
a. Não reconhecer a decadência, por maioria de votos, vencidos o relator e
o julgador Fábio Eduardo Scarabelot; e
b. Manter parcialmente as responsabilidades dos sujeitos passivos, por
unanimidade.
2) Quanto ao mérito, por maioria de votos, exonerar integralmente o crédito
tributário.

O acórdão recorrido foi proferido com a ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ESPECIALIDADE DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL
O CTN se reveste de norma especial relativamente ao prazo decadencial para os
casos de comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação. A contagem
ordinária do tempo cronológico para caracterização da caducidade do direito da
Fazenda Pública Nacional constituir o crédito tributário resta afastada na medida
em que o termo a quo não será a data do fato gerador.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I DO CTN.
A solidariedade prevista no inciso I, do art. 124 do CTN demanda que a pessoa a
ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou
com o ato e pessoa do responsável por substituição.
CIRCULAÇÃO, VENDA OU DEPÓSITO DE MERCADORIA ESTRANGERIA SEM
PROVA DA REGULAR IMPORTAÇÃO
A sanção prevista no art. 105, inciso X do Dec.Lei 37/66 abarca apenas três
condutas: (i) expor à venda mercadoria estrangeira sem a prova de sua
importação regular; (ii) ter em depósito mercadoria estrangeira sem a prova de
sua importação regular; e (iii) realizar a circulação de mercadoria estrangeira sem
a prova de sua importação regular.
MÉTODO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA. DESCONSIDERAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
3
A desconsideração de qualquer um dos métodos de valoração aduaneira,
previstos no AVA-GATT, implica a devida motivação através de parecer
fundamentado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2014 A 31/12/2015
LANÇAMENTO DA DIFERENÇA DE TRIBUTOS E ACRÉSCIMOS LEGAIS
O lançamento de diferença de tributos e acréscimos legais - juros e multa -
demanda a correta identificação do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado

Transcrevo parcialmente o relatório do Acórdão de Primeira Instância por
entender que representa adequadamente os fatos:
Trata o presente processo de autuação, lavrada em virtude de suposta introdução
clandestina de mercadoria estrangeira, com a simulação de operações comerciais
internas, funcionando como pessoa jurídica de fachada, para a emissão de
documentos fiscais inidôneos, com vistas a simular operações de vendas nacionais
dos produtos estrangeiros e dar-lhes aparência de legalidade. Além do suposto
ilícito, também teria faltado o recolhimento dos tributos devidos na importação.
Como se verificou no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL”, fls. 73 a 100, a
autoridade fiscal afirmou que:
1) Esta ação fiscal foi precedida por diligência fiscal, registrada em
18/02/2019, através do TDPF-D 0817700.2019.00059-3;
2) A diligência foi motivada pela necessidade de coleta de informações, que
amparariam fiscalização de terceira pessoa, da qual Nova Geração era
indicada como fornecedora;
3) Foi enviado o Termo de Início e Intimação 01/2019 e apesar de recebido
pelo interessado no dia 26/02/2019, não houve resposta;
4) A ação fiscal foi iniciada com a tomada de ciência pelo fiscalizado do
Termo no 02/2019 - Início de Procedimento Fiscal, ocorrida em 22/04/2019,
a qual também nunca fora respondida, sendo que a intimação foi dada por
envio postal, ao endereço cadastral do intimado, tendo sido recebido pelo
próprio Leonardo, em mãos, como mostra o Aviso de Recebimento dos
correios;
5) Em face da inércia do fiscalizado ante às intimações, foram expedidas
Requisições de Movimentação Financeira, enviadas aos bancos que
detinham contas de titularidade da Nova Geração;
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
4
6) O objetivo das requisições era identificar possíveis origens das
mercadorias em análise e também a destinação dos recursos recebidos com
o registro de sua venda;
7) A Nova Geração Papelaria e Informática LTDA foi constituída em 2012,
sob o CNPJ 14.924.946/0001-59, e baixada em 29/09/2015, por liquidação
voluntária;
8) A atividade da sociedade era o comércio atacadista de artigos de
escritório e papelaria e o comércio varejista especializado de equipamentos
e suprimentos de informática;
9) No ato de constituição, o capital social registrado foi de R$ 20.000,00,
sendo as cotas distribuídas aos sócios e irmãos Marcio Guedes Paulo e
Marcos Roberto Paulo, na proporção de 10% e 90%, respectivamente;
10) Marcio retirou-se da sociedade em dezembro de 2014 e Marcos
Roberto, administrador desde a constituição, permaneceu nessa condição,
com plenos poderes, até 30/06/2015, quando retirou-se da sociedade, que
foi assumida formalmente por Leonardo Cordeiro Gonçalves;
11) Leonardo, por sua vez, continuou oficialmente a exploração da
atividade econômica por mais três meses, dissolvendo-a em setembro de
2015;
12) Embora o faturamento bruto da empresa tenha ultrapassado a marca
de 26 milhões, ao longo somente desses 21 meses relacionados na
fiscalização, os irmãos Marcos e Márcio, sócio e administrador pela maior
parte do período fiscalizado, não declararam bens em suas declarações de
imposto de renda referentes aos anos calendário 2014 e subsequentes,
salvo, a propriedade das cotas empresariais, declaradas por Marcos
somente, no valor total de 18 mil reais;
13) Não obstante, quando da venda da sua cota a Leonardo Cordeiro
Gonçalves, não parece ter recebido qualquer contrapartida;
14) Leonardo Cordeiro Gonçalves nunca apresentara à Receita Federal
qualquer declaração de bens ou rendimentos. Logo, a Nova Geração,
mesmo faturando cerca de 26 milhões, teria sido entregue pelos sócios a
Leonardo a título gratuito;
15) Ao analisar a Dimof dessa empresa, nos anos de 2012 a 2015, a dedução
das saídas sobre as entradas indica um esvaziamento patrimonial nas
contas da Nova Geração nos anos de 2014 e 2015;
16) Quando do encerramento de suas atividades, a empresa não
apresentou contabilidade referente a este último ano e também não
respondeu às intimações, sendo desconhecida a destinação exata que se
deu a esses valores, tendo sido a maior parte retirada em espécie pelo
próprio sócio Marcos Roberto Paulo, através do desconto de cheques;
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
5
17) A contabilidade da Nova Geração, referente ao ano de 2014,(única
disponível) é confusa e não indica com clareza a destinação de
determinados numerários saídos de seu caixa. Como exemplo, registra
mensalmente
pagamentos
realizados
a
fornecedores
de
forma
generalizada, não identificando quais fornecedores são os beneficiários dos
pagamentos realizados e nem tampouco o valor a cada um destinado;
18) Ademais, os fornecedores indicados na contabilidade não são os
mesmos que recebem os pagamentos evidenciados pelos débitos e créditos
nos extratos bancários das contas correntes em nome da Nova
Geração(Banco Itaú e Banco Santander);
19) Há ainda saída de valores por meio de emissão de cheques nominais
aos sócios e a terceiras pessoas não evidenciadas na contabilidade;
20) Os valores das entradas de valores são superiores à receita bruta
declarada pela Nova Geração. Isso ocorre também nos valores das saídas;
21) Há incongruências encontradas na emissão de notas fiscais pela Nova
Geração, nas quais, as saídas de mercadorias não possuem contrapartida
compatível de entrada em estoque, o que demonstra muitas vendas de
mercadorias cuja origem não foi notificada;
22) Por se tratar de uma empresa que já foi baixada, não seria possível
intimar diretamente a pessoa jurídica Nova Geração. Neste caso, responde
seu sócio/administrador à época dos fatos, Leonardo Cordeiro Gonçalves,
que, inclusive, foi a pessoa indicada no ato de baixa na Junta Comercial,
como responsável pela guarda legal dos documentos referentes a essa
empresa;
23) A comprovação da regularidade da entrada de mercadorias estrangeiras
se dá com a apresentação da correspondente declaração de importação e
dos seus demais documentos instrutivos ou pela apresentação da
correspondente nota fiscal de compra das mercadorias no mercado interno,
desde que os documentos sejam idôneos. Logo, quaisquer mercadorias que
tenham entrada de outra forma estão irregulares e sua introdução no
território nacional é considerada clandestina;
24) No caso específico da Nova Geração, não há declarações de importação
que a apontem como importadora, adquirente ou encomendante de
mercadorias importadas. Além disso, a empresa sequer possui
habilitação/registro no Radar/Siscomex;
25) Nos anos de 2014 e 2015, até o final de suas atividades empresariais, a
Nova Geração emitiu milhares de notas fiscais de vendas, cujo valor
ultrapassa 26 milhões de reais, porém foram encontrados indícios robustos
de que os principais fornecedores desta sociedade seriam empresas de
fachada, isto é, inexistentes de fato;
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
6
26) Nos anos de 2014 e 2015, todas as compras de mercadorias efetuadas
pela Nova Geração estão limitadas a 36 fornecedores, sendo 8 deles
inexistentes, cujas notas fiscais emitidas representam 93,5% do valor total
de mercadorias declaradas como vendidas à Nova Geração (lista de
fornecedores, fl. 78 e 79);
27) Vale informar, com relação aos demais fornecedores, 9 deles
comercializaram apenas materiais de limpeza e embalagem, em pequeno
valor, cuja soma não chega a 9 mil reais, ao longo de todo o período
fiscalizado;
28) Os outros 18 fornecem materiais diversos, cujo percentual representa
somente 6% do volume de mercadorias compradas pela Nova Geração;
29) Considerando que sequer existiam as empresas que supostamente
teriam fornecido a quase totalidade das mercadorias que foram objeto de
comercialização pela Nova Geração, pode-se concluir que a emissão dessas
notas fiscais de venda teriam apenas o condão de conferir às mercadorias
importadas uma aparência de legalidade, no tocante à sua circulação no
território nacional; porém, na verdade, sua origem não pôde ser verificada,
uma vez que não está lastreada através de notas fiscais de empresas
idôneas do mercado nacional, nem tampouco por declarações de
importação que fossem válidas;
30) Trata-se, portanto, da circulação de mercadorias importadas que foram
introduzidas de forma clandestina ou irregular no território nacional;
31) Em todos os casos tabulados (fl. 79 e 80), verificamos que não há
entradas de mercadorias que correspondam às respectivas saídas em
vendas declaradas em notas fiscais (não há correspondência de valores,
nem de tipos e quantidades de mercadorias);
32) Ou seja, as mercadorias que foram declaradas por estes fornecedores
não existem ou tiveram sua entrada irregular;
33) Convém mencionar que nenhuma dessas empresas possui registro de
importação de mercadorias; sequer possuem registro no Sistema Radar
(obrigatório para qualquer operação de comércio exterior);
34) Não bastasse a inexistência de fato dessas empresas, constatada por
inúmeras evidências mencionadas, pode-se observar toda uma farsa na
emissão de notas fiscais de vendas, sem correspondentes entradas que
amparassem as saídas desses bens;
35) Essa simulação tem o único condão de simular a movimentação de
mercadorias em empresas que funcionam como meras “noteiras”, para dar
aparência de legalidade na saída de mercadorias estrangeiras, introduzidas
no território nacional sem o devido amparo legal;
36) No tocante à contabilidade:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
7
a) A contabilidade da Nova Geração (disponível apenas a de 2014) é
incompleta. Registra entrada e saída de mercadorias em estoque e
pagamento geral de fornecedores ao longo do ano; porém não apresenta
a identificação da origem de cada entrada no estoque e quem são os
fornecedores beneficiários dos pagamentos;
b) A cada mês, no último dia, é feito um lançamento genérico de
pagamento de fornecedores, com saída de numerário das contas
correntes mantidas nos Bancos Itaú e Santander; porém, o valor destinado
a todos os fornecedores é totalizado, sem indicação precisa do(s)
beneficiário(s);
c) Como fica notabilizado, as mercadorias “vendidas” por Nova Geração
não possuem as correspondentes entradas em estoque, representadas por
notas fiscais de venda emitidas por quaisquer fornecedores que cubram o
volume e quantidade de bens vendidos;
d) E, mesmo aquelas vendas que possuem nota fiscal de entrada em
contrapartida, além de representar mínimo percentual, com relação ao
volume de vendas da Nova Geração, teve sua emissão efetuada por
fornecedor de fachada, inexistente de fato;
e) Sendo inexistentes de fato, resta-nos concluir que as notas fiscais
emitidas pelos estabelecimentos fornecedores listados sejam notas frias,
utilizadas meramente para dar uma aparência de legalidade à introdução
clandestina de mercadorias estrangeiras no território nacional. Neste
sentido, as notas fiscais de vendas por ela emitidas devem ser
desconsideradas, pois não retratam a realidade dos fatos efetivamente
ocorridos;
f) Cabe destacar que a Nova Geração já fora autuada reiteradamente pela
Receita Federal, em razão de manter mercadoria exposta à venda,
depositada ou em circulação comercial no país, sem documentação
comprobatória de sua regular importação;
g) A contabilidade apresentada registra prejuízo anual e a maior despesa
refere-se ao custo das mercadorias; isto é, despesas com fornecedores;
h) Porém, a contabilidade apresentada não discrimina quem são os
fornecedores de mercadorias, mencionando-os de forma genérica, e o
valor correspondente às notas fiscais dos fornecedores difere daquele
informado nas declarações contábeis do contribuinte;
37) Com relação às movimentações bancárias:
a) Nos extratos bancários da Nova Geração, não há qualquer pagamento
enviado a essas empresas indicadas como fornecedoras. Os destinatários
de pagamentos contabilizados como fornecedores são outras pessoas, não
mencionadas nas notas fiscais;
b) Os beneficiários dos pagamentos, verificados nos extratos bancários,
nunca emitiram qualquer nota fiscal que indicasse a Nova Geração na
condição de consumidor;
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
8
c) No Banco Itaú, registramos as seguintes ocorrências de interesse para
esta fiscalização:
1. Ocorrência alta de pagamentos em cheques, com valores recebidos diretamente
no caixa;
2. Movimento de contas de e para conta corrente de mesma titularidade no Banco
Santander, em valores considerados altos;
3. Quantidade relevante de valores remetidos, através de cheques, à Michele
Guedes Camargo (irmã dos sócios Marcos e Márcio) e a seu esposo Renam
Camargo. Os cheques são remetidos em valores fracionados, em grande número e
representam a maior despesa registrada pela Nova Geração no ano de 2014,
escriturada como pagamento de prestação de serviços, referentes à empresa
Middle Serviços Administrativos LTDA;
4. Pagamentos efetuados a pessoas físicas e jurídicas em condição de inexistência
ou inaptidão ou envolvidas em ocorrências de fraude cambial, cujo histórico de
lançamento registra “pagamento de fornecedores”, mas que não possuem
qualquer registro de venda de mercadorias para a Nova Geração (nota fiscal
emitida pelo beneficiário dos pagamentos ou registro na contabilidade da Nova
Geração).
d) No Banco Santander, por sua vez:
1. Saída de numerários indicadas como pagamentos a fornecedores que são
transferidos a conta corrente de mesma titularidade, no Banco Itaú, mas que não
se destinam aos pagamentos informados;
2. Emissão de cheques pulverizados e fracionados, muitos deles no mesmo dia,
mesmo sendo igual o destinatário, que são pagos direto no caixa, com retirada em
espécie pelo próprio sócio Marcos Roberto Paulo.
e) Em todas as contas, também verificamos que estas continuaram sendo
movimentadas somente por Marcos Roberto Paulo, mesmo após a empresa
ter sido integralmente assumida por Leonardo Cordeiro Gonçalves,
inclusive, após sua baixa;
f) Não houve repasse de valores ao sócio Leonardo Cordeiro Gonçalves.
Ademais, os valores destinados a pagamentos em cheques remetidos
nominalmente para o próprio sócio Marcos Roberto Paulo superam a
própria receita bruta anual declarada na contabilidade empresarial;
g) O que se percebe é a emissão reiterada de cheques, em valores
fracionados, descontados diretamente no caixa e destinados a terceiras
pessoas, não identificadas contabilmente como fornecedores da Nova
Geração, sendo que, os beneficiários de pagamentos são completamente
estranhos à contabilidade da Nova Geração;
h) Encontramos cheques emitidos pela Nova Geração, na conta mantida no
Santander, cujo destinatário é o próprio sócio da Nova Geração, Marcos
Roberto Paulo;
i) Os cheques foram emitidos pelo próprio Marcos Roberto Paulo e sacados
em espécie. De março de 2014 a novembro de 2015, Marcos Roberto Paulo
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
9
fez saques, através de cheques fracionados, cujo montante ultrapassa 17
milhões de reais;
j) Esse valor é maior que a receita bruta anual da própria empresa, segundo
declarado via Sistema Sped. Ou seja, mesmo declarando prejuízo ao longo
desses dois anos, a Nova Geração repassa ao seu sócio – em espécie, de
forma fracionada e sem contabilizar – valor superior à sua receita bruta
anual declarada;
k) Isso mostra claramente não só a imprestabilidade dessa contabilidade
como
um
subdimensionamento
contábil
relevante
dos
valores
movimentados pela Nova Geração;
l) Ressalta-se, inclusive, que, mesmo após a saída de Marcos Roberto Paulo
do quadro societário empresarial, este continuou movimentando a conta
corrente, emitindo cheques a si mesmo destinados e realizando saques em
espécie, até o completo esvaziamento da conta corrente;
m) Mesmo após a baixa da pessoa jurídica, que ocorreu em setembro, as
contas correntes continuaram sendo movimentadas e esvaziadas por
Marcos Roberto Paulo, até seu encerramento total em 2016, embora, a
partir de julho de 2015, figurasse oficialmente Leonardo Cordeiro Gonçalves
na condição de único sócio da sociedade, este não teve acesso às contas
correntes da mesma, o que confirma a tese de que Leonardo figurou
apenas como sócio de fachada, vulgo “laranja”, enquanto o sócio Marcos
Roberto Paulo mantinha-se na condição de efetivo “chefe” até o total
esvaziamento patrimonial da sociedade e descolamento da mesma de sua
pessoa física;
n) Há que se mencionar alguns outros nomes que figuram com frequência,
em valores relevantes, como beneficiários de Nova Geração, na conta
mantida no Banco Santander, mesmo sem estar registrado na condição de
fornecedor na contabilidade da empresa: Um deles é Paulo Maia de
Oliveira, sócio administrador da empresa Primus, à época dos fatos;
o) Somente no ano de 2014, Paulo Maia recebeu, através de pagamentos
em cheque e saques em espécie, um montante de R$ 1.567.476,15,
indicado pela instituição financeira como pagamento de fornecedores;
p) Ocorre, porém, que – no ano de 2014 – a receita bruta de vendas
contabilizada, em notas fiscais, pela empresa que leva seu nome somou
1.083.879,97. A propósito, a empresa nunca emitiu qualquer nota fiscal
cujas mercadorias tivessem sido destinadas à Nova Geração;
q) Outra pessoa física que figura como beneficiária de pagamentos é o casal
Adelmo José da Silva, CPF 148.529.088-00 e Michelle Rodrigues Julião, CPF
298.762.178-79, através de cheques nominais fracionados e pagamento em
espécie (retirada no caixa), ao longo do ano de 2015, quando receberam
montante de 658.373,67 reais, em depósitos mensais fracionados (36 mil
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
10
reais) e também através de cheques não escriturados, nominados a
Adelmo;
r) Também, na contabilidade, os valores de saída para remuneração de
dirigentes são ínfimos;
s) Até o final do semestre, são registradas saídas mensais de pagamentos a
pessoa jurídica terceirizada, cujos sócios são Michele Guedes Camargo e
Renan Camargo;
t) Michele, por sua vez, é irmã do sócio e administrador Marcos Roberto
Paulo e do outro sócio Marcio Guedes Paulo; enquanto Renan Camargo é
esposo de Michele. Os valores contabilizados como destinados a essa
pessoa jurídica, chamada Middle Serviços Administrativos LTDA, somente
no primeiro semestre de 2014, chegam ao valor de R$ 105 mil, equivalem a
quase 15 vezes mais o valor que é destinado oficialmente aos
administradores a título de prólabore, ao longo de todo o ano;
u) O CNPJ dessa empresa (Middle) não foi localizado no sistema Sintegra, o
que indica que ela nunca esteve ativa no cadastro da fazenda estadual;
v) No cadastro da RFB e Jucesp, a mesma encontra-se dissolvida, desde
12/06/2019 (após o início desta fiscalização);
w) Ressalta-se que, ao longo do ano de 2014, foram efetivamente
repassados, de forma fracionada, valores superiores aos escriturados como
destinados à empresa Middle Serviços Administrativos e, na verdade, a
Middle recebera apenas um depósito naquele ano, no valor de R$ 1.000,00.
Os demais valores foram repassados diretamente a Michelle, a Renan e a
outra pessoa jurídica da qual são sócios, chamada Great Office;
x) O valor total do repasse rastreado, em 2014, foi de 216.832,00, sendo
90% desse montante transferido por meio de cheques nominais à Great
Office;
y) A Great Office, por sua vez, trata-se de empresa qualificada como inapta
no cadastro da RFB e suspensa no cadastro Sintegra, por não localização no
endereço indicado;
z) Ressalta-se que o montante dos depósitos é superior ao valor da Receita
Bruta anual declarada pela pessoa jurídica Middle, o que reforça a tese de
que Michelle, Renam e suas empresas atuaram como “instrumento” para
facilitar o desvio e ocultação de numerário do patrimônio da Nova Geração;
aa) Por oportuno, em 10/06/2019 (após o início desta fiscalização), Michelle
e Renam constituíram a pessoa jurídica Camargo Holding Patrimonial LTDA,
incluindo seus dois filhos no quadro societário, do qual também são parte;
bb) Dois dias depois deram baixa na empresa Middle, na Junta Comercial.
38) Todos os eventos acima reportados demonstram nitidamente que:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
11
a) A contabilidade escriturada por Nova Geração é imprestável, pois não
reflete a realidade dos fatos ocorridos;
b) As notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas que figuravam como
principais fornecedores de Nova Geração são frias e não estão amparadas
por quaisquer pagamentos aos supostos vendedores;
c) Há outros fornecedores de mercadorias que não escrituraram suas
vendas;
d) Por se tratarem de bens importados, há de se presumir sua introdução
clandestina no território nacional;
e) Houve, ao longo de sua existência, retiradas periódicas, quase diárias, de
numerário em espécie, que esvaziaram o patrimônio da Nova Geração,
patrimônio este superior ao contabilizado e decorrente de operações não
declaradas;
f) Essas retiradas tiveram como beneficiários o próprio Marcos Roberto
Paulo e pessoas de sua família, como Michele Guedes Camargo (sua irmã) e
Renam Camargo (seu cunhado), bem como pessoas jurídicas constituídas
em seus nomes;
g) Há outros beneficiários que, a julgar pela contabilidade apresentada via
Sped, são totalmente estranhos à atividade empresarial da Nova Geração;
h) O patrimônio constituído através desses desvios patrimoniais não está
declarado pelos beneficiários;
i) Marcos Roberto Paulo, mesmo após a formalização de sua retirada da
sociedade, continuou na condição de administrador patrimonial, sendo ele
quem movimentava as contas correntes e assinava os cheques em nome da
empresa; mesmo após sua dissolução, continuou atuando junto aos bancos
na movimentação patrimonial da pessoa jurídica;
j) Houve práticas de ocultação e blindagem patrimonial por parte do sócio
Marcos Roberto Paulo e dos demais beneficiários de pagamentos;
k) Fica demonstrada a situação de confusão patrimonial da pessoa jurídica
com a figura de seu sócio Marcos Roberto Paulo e também com outros
membros de sua família.
39) As notas fiscais são documentos emitidos pelo fornecedor com a finalidade de
descrever fielmente a transação ocorrida. Dá-se a falsidade ideológica quando há
uma atestação não verdadeira, ou uma omissão, em ato formalmente verdadeiro,
de fatos ou declarações de vontade, cuja verdade o documento deveria provar;
40) Se as notas fiscais não retratam a realidade, elas são falsas, simuladas; a
começar pela ausência de declaração de importação ou de outro documento
idôneo que comprove a verdadeira origem dessas mercadorias, uma vez que são de
procedência estrangeira e não foram fabricadas/produzidas pelo emitente da nota
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
12
fiscal de venda autuada. São falsas também por declararem uma relação comercial
inexistente de fato, uma vez que a empresa de fachada omite o verdadeiro
beneficiário de seus negócios, figurando como parte; sendo, na verdade, mera
pessoa interposta;
41) A empresa incorreu na seguinte conduta: introdução clandestina de
mercadorias estrangeiras no território nacional. Tal ação é punível com a
penalidade de perdimento dos bens trazidos clandestinamente ao território
nacional;
42) Aplica-se também o lançamento de todos os tributos incidentes sobre a
importação desses bens, bem como os acréscimos legais;
43) Considerando a ocorrência de fraude, simulação e conluio - artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502/64 – foi aplicada a multa de 150% sobre os valores de impostos não
recolhidos, tendo em vista a falta de declaração de importação e os demais
elementos enunciados, acerca dessa conduta;
44) Leonardo deixa claro estar assumindo a responsabilidade pelo ativo e passivo
porventura supervenientes que decorram da atividade empresarial, conforme
distrato social e art. 133 do CTN;
45) Existe a responsabilidade solidária dos sócios à época da ocorrência dos fatos
que deram origem a este auto de infração, nos termos dos arts. 124 e 134 do CTN.
Assim, Marcio Guedes Paulo e Marcos Roberto Paulo respondem solidariamente
pelos fatos ocorridos na época que eram sócios, sendo que Marcos Roberto era
também o administrador à época da emissão das notas fiscais autuadas;
46) As alterações dadas pela Lei Complementar 147 dão permissão ao empresário
para que dê a baixa empresarial sem a apresentação das certidões negativas e
comprovantes, ante a presunção de boa-fé do agente. Porém, em caso de
demonstração de inadimplemento superveniente, fica evidenciada a dissolução
irregular e a responsabilidade pelos atos enquadrados como irregulares é
compartilhada, por solidariedade tributária, com os titulares, sócios e
administradores da sociedade à época da ocorrência dos fatos;
47) As modificações nas Leis n. 123/2006 e 11.598/2007, dadas pela Lei
Complementar 147 deixam claro que a sujeição passiva fiscal, imposta aos sócios,
titulares e administradores das sociedades empresárias é objetiva. O fato gerador
para essa responsabilização é a falta do adimplemento das obrigações tributárias
ou prática irregular durante a existência da pessoa jurídica, acrescidos do pedido de
extinção ou baixa, configurando-se em uma responsabilidade tributária objetiva,
sem o aferimento de culpa ou dolo;
48) Não conhecido o real valor da transação das mercadorias, fica excluído o
primeiro método previsto no Ava-Gatt. Ficam também excluídos o segundo e o
terceiro métodos, pela dificuldade de se identificar com clareza as mercadorias
idênticas ou similares e seus respectivos valores de transação aplicáveis, além da
diversidade de itens autuados nesta fiscalização;
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
13
49) Seguindo a ordem sequencial obrigatória, o quarto método é possível de ser
aplicado, analisando-se o valor da mercadoria revendida no mercado interno,
deduzindo-se os custos e lucros, para que seja obtido o valor presumido do bem
que foi importado clandestinamente;
50) Desta forma, os tributos pagos na operação de venda, a margem de lucro
projetada e os demais custos da comercialização (como frete, se arcado pelo
emitente da nota fiscal, e outros custos que tenham sido declarados) foram
deduzidos do valor de venda da mercadoria, obtendo-se o valor presumido da
transação que, por sua vez, será o valor aduaneiro considerado para fins de calcular
os tributos apurados neste auto de infração;
51) Em seguida, o cálculo dos tributos foi feito, utilizando-se as alíquotas
atualmente vigentes para cada uma das NCMs dos produtos importados;
52) Quanto à margem de lucro utilizada nos cálculos, não havendo resposta das
intimações pelo autuado, não existem dados que nos permitam calcular com
confiabilidade este percentual. Por este motivo, a margem de lucro deve ser
arbitrada, para se chegar ao valor aduaneiro das mercadorias;
53) Não havendo nenhuma norma mais específica que detalhe o arbitramento da
margem de lucro, para fins de aplicação do método dedutivo do AVA/GATT, por
analogia, utilizamos os percentuais aplicáveis à metodologia do preço de revenda
menos lucro, previsto no artigo 18, da Lei 9.430/96, inciso II e §12. Em que pese
tratar-se de artigo que prevê a apuração do valor aduaneiro entre pessoas
relacionadas, tratase de modelo aplicável a qualquer caso, uma vez que o mesmo
se presta justamente a encontrar o verdadeiro valor aduaneiro das mercadorias,
livre de vícios de toda forma;
54) Conforme dispositivo legal, a margem de lucro aplicável ao caso em apreciação
é de 20%, a alíquota genérica, por não haver uma mais específica atribuída pela
norma;
Na fl. 136 e 137, a fiscalização informa que houve uma revisão de ofício do
lançamento realizado, em função da incorreção de alguns valores, devendo
prevalecer o auto de infração constante às fls. 101 a 134.
O total do crédito constituído foi de R$ 49.715.551,64 (quarenta e nove milhões,
setecentos e quinze mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e sessenta e quatro
centavos).
Cientificado do auto de infração, o contribuinte Leonardo Cordeiro Gonçalves,
doravante denominado Leonardo, protocolizou impugnação tempestivamente, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento (fls. 154 à 184).
O impugnante Leonardo afirmou que:
55) A apuração dos fatos sobre a fraude, simulação, conluio, conhecimento dos
fatos pelos ex-sócios e sócios da NOVA GERAÇÃO e a extensão das interpretações,
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
14
devem ser realizados de forma a possibilitar a perfeita identificação do ato
infracional e a exata penalidade a ser aplicada;
56) Para que uma presunção seja válida, esta deve estar sempre acompanhada de
outros elementos que possam subsidiar a presunção legal, não basta afirmar, sendo
que o entendimento é no sentido de que o autor tem o ônus de provar;
57) Quanto aos erros cometidos nas presunções fiscais:
a) não houve esvaziamento do patrimônio da NOVA GERAÇÃO, mas sim, a empresa
teve que cobrir os prejuízos e compromissos causados por seus clientes e terceiros;
b) a NOVA GERAÇÃO, pois além de ter de honrar os seus compromissos com os
seus fornecedores quando não recebe dos seus clientes, é obrigado a pagar aos
cofres públicos, tributos que incidem sobre estas vendas que deixou de receber;
c) Não pode aceitar, em especial, às acusações de fraude, simulação ou conluio,
quando o Impugnante assumiu a empresa, já haviam fornecedores que a visitavam
regularmente para oferecer mercadorias e se identificavam como sendo os
representantes das fornecedoras elencadas no presente trabalho fiscal. E a forma
de pagamento era geralmente em cheques e/ou em dinheiro, em razão do preço
dos produtos que ofereciam e do pronto atendimento em garantia;
d) Infelizmente, o Impugnante teve que encerrar a empresa quando a empresa
ECCO DO BRASIL requereu a recuperação judicial, pois este lhe causou a perdas de
fornecedores que lhe forneciam produtos a crédito;
58) Quanto aos erros cometidos na lavratura do auto de infração:
59) A consulta SINTEGRA somente traz o resultado de procedimento de verificação
fiscal que normalmente resultam em declarações de nulidade desde a constituição
destas empresas;
60) Tal fato, além de serem estranhos no mundo jurídico demonstram à falta da
capacidade de fiscalizar das FAZENDAS ESTADUAL e FEDERAL, que abusadamente
transferem de forma equivocada a responsabilidade de fiscalizar para os pobres
contribuintes;
61) As nulidades que constam do SINTEGRA geralmente são do tipo que retroagem
desde a constituição destas empresas, pois a FAZENDA ESTADUAL geralmente
propõe a nulidade desde o cadastro;
62) Tanto que, nas 4 situações apontadas pela AFRFB, a baixa e a inaptidão
ocorreram somente em 2018, entretanto, pelo SINTEGRA consta a nulidade desde
2010 e 2013;
63) Na questão da contabilidade da NOVA GERAÇÃO, se há erros ou falha na
escrituração contábil, o que deveria ser imposto pela fiscalização é o prazo para a
apresentação da sua escrita fiscal e não simplesmente aplicar um auto de infração;
64) A AFRFB não trouxe à baila, provas de que a NOVA GERAÇÃO sabia da situação
cadastral destas empresas, nem quanto à fraude, simulação ou conluiu;
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
15
65) Logo, eventual aplicação de lançamentos, não pode ser imposta com a multa
dos 150%, mas apenas a multa de ofício de 75%;
66) A solidariedade tributária deve ser acompanhada de provas de que o
responsável tenha a ciência plena do eventual ato ilícito, especialmente quando a
acusação de fraude trará impactos na esfera criminal;
67) É a fornecedora dos produtos quem deve ser responsabilizada pela origem da
mercadoria. À NOVA GERAÇÃO caberia apenas à solidariedade pela multa aplicada
contra as fornecedoras dos itens importados;
68) Tal interpretação sistemática decorre dos artigos 112 do CTN e da falta de prova
de que a NOVA GERAÇÃO tinha a ciência da nulidade dos cadastros SINTEGRA das
suas fornecedoras;
69) A responsabilização dos sócios pelas dívidas da empresa somente é possível
quando restar configurada a prática ou omissão culposa/dolosa de atos gestão,
com excesso de poderes ou infração à lei ou estatuto social não bastando que o
mesmo figure como administrador no contrato social;
70) Nos termos do CTN (artigos 134 e 135) a solidariedade dos
sócios/administradores somente é possível no caso de comprovação da
responsabilidade subjetiva destes, incumbindo ao Fisco a prova da administração
praticada com dolo ou culpa;
71) A NOVA GERAÇÃO pode até concordar parcialmente pela dificuldade na
aplicação do Método 1 em razão de não ter em mãos uma declaração de
importação com a classificação fiscal NCM/SH e outros detalhes que se exigem na
importação dos produtos. Entretanto, não aplicar os Métodos 2 e 3, é exatamente
uma desídia ou eventual pressa para a lavratura do auto de infração;
72) A NOVA GERAÇÃO acredita que a AFRFB sequer intimou as empresas
fornecedoras para averiguar a licitude das vendas realizadas, o que demonstra total
falta de cautela.
Por fim, o impugnante requer que seja recalculado o lançamento pelos Métodos 2
e/ou 3; redução da multa de 150% para a multa de ofício de 75%; seja reconhecida
a decadência dos fatos anteriores à julho de 2014; seja excluída a solidariedade do
seu sócio LEONARDO.
O contribuinte Marcos Roberto Paulo, doravante denominado Marcos, apresentou
impugnação, fl. 196 à 218, e o contribuinte Márcio Guedes Paulo, doravante
denominado Márcio, apresentou impugnação, fl 222 à 243, também de forma
tempestiva.
O impugnante Sr. Marcos, além de argumentos semelhantes ao Sr. Leonardo,
afirmou que:
73) Para haver responsabilização dos sócios pelas dívidas da empresa deverá restar
configurada a prática ou omissão culposa/dolosa de atos gestão, com excesso de
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
16
poderes ou infração à lei ou estatuto social. não bastando que o mesmo figure
como administrador no contrato social;
74) O Código Tributário Nacional é claro ao determinar, em seus artigos 134 e 135
que a solidariedade dos sócios/administradores somente é possível no caso de
comprovação da responsabilidade subjetiva destes, incumbindo ao Fisco a prova de
administração praticada com dolo ou culpa;
75) Com relação à responsabilidade solidária, protesta pelo seu indevido
arrolamento, em razão do excesso de interpretações extensivas, o que é vedado
em lei;
76) O presente auto de infração não merece prosperar, por não atenderem aos
critérios materiais da regra matriz de incidência tributária, pois as provas não
condizem com o seu antecedente;
77) Os fornecedores da NOVA GERAÇÃO em momento algum levantaram suspeitas
quanto a sua idoneidade;
Por fim, o impugnante requer que seja recalculado o lançamento pelos Métodos 2
e/ou 3; redução da multa de 150% para a multa de ofício de 75%; seja reconhecida
a decadência dos fatos anteriores à julho de 2014; seja excluída a solidariedade do
seu sócio “LEONARDO”. Note-se que apesar da impugnação se referir ao Sr.
Marcos, o pedido quanto ao afastamento da solidariedade faz referência ao Sr.
Leonardo.
O impugnante Márcio, além de argumentos semelhantes ao Sr. Leonardo e Marcos,
afirmou que:
78) O ex-sócio Márcio Guedes Paulo possuía apenas 10% do capital social da
empresa NOVA GERAÇÃO e não era administrador da sociedade, sendo a empresa
administrada pelo Sr. Marcos desde o seu início;
79) Em dezembro de 2014, o sócio Márcio Guedes deixou a sociedade, e, em
30/06/2015, a empresa veio a ser formalmente assumida pelo sócio Leonardo até a
sua dissolução;
Por fim, o impugnante requer que seja recalculado o lançamento pelos Métodos 2
e/ou 3; redução da multa de 150% para a multa de ofício de 75%; seja reconhecida
a decadência dos fatos anteriores a julho de 2014; seja excluída a solidariedade do
seu sócio “LEONARDO”.
Note-se que apesar da impugnação se referir ao Sr. Márcio, o pedido quanto ao
afastamento da solidariedade faz referência ao Sr. Leonardo.
Conforme DESPACHO No 0.743/2020 – ECOA/SRRF08, 24 DE DEZEMBRO DE 2020:
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte e exonerou totalmente o crédito
tributário.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
17
Recorreu de Ofício ao Carf, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF
no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
O interessado tomou ciência da decisão pela via postal em 21/10/2020 e não se manifestou.
Os solidários Márcio Guedes Paulo e Marcos Roberto Paulo tomaram ciência por via postal
em 19/10/2020 e 20/10/2020 e enviaram recurso voluntário pelos Correios, com data de
postagem 19/11/2020, tempestivamente.
Estamos enviando o presente processo para julgamento do recurso de ofício e dos recursos
voluntários.
Conforme DESPACHO No 0.743/2020 – ECOA/SRRF08, 24 DE DEZEMBRO DE 2020 as
intimações sobre a decisão de primeira instância ocorreram nas seguintes datas:
O interessado tomou ciência da decisão pela via postal em 21/10/2020 e não se
manifestou.
Os solidários Márcio Guedes Paulo e Marcos Roberto Paulo tomaram ciência por
via postal em 19/10/2020 e 20/10/2020 e enviaram recurso voluntário pelos
Correios, com data de postagem 19/11/2020, tempestivamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conheço do Recurso de ofício, uma vez preenchidos os requisitos de
admissibilidade, nos termos da Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de 17 de janeiro de 20231
e Súmula CARF no 1032.

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício
sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do
crédito tributário.

Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.

Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

2 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
18
Com relação aos Recursos Voluntários, considerando que o acórdão recorrido
exonerou a integralidade do crédito tributário constituído, resultando em evidente falta de
interesse recursal, recebo as manifestações de fls. 298-311 e 314-327 como contrarrazões ao
Recurso de Ofício.

2. Objeto do presente litígio
O presente processo tem origem no Termo de Verificação Fiscal lavrado pela
Receita Federal do Brasil em face da empresa Nova Geração Papelaria e Informática Ltda, baixada
em 2015, e de seus sócios e administradores à época dos fatos.
O período abrangido pela fiscalização corresponde a 01/01/2014 a 31/12/2015,
sendo apuradas irregularidades que culminaram na lavratura de Auto de Infração com exigência
de Imposto de Importação (II), IPI, multa qualificada de 150% e juros de mora.
Em síntese, a Fiscalização concluiu que a sociedade funcionava como pessoa jurídica
de fachada, destinada a conferir aparência de legalidade à circulação de mercadorias estrangeiras
introduzidas clandestinamente no território nacional, mediante utilização de fornecedores fictícios
e emissão de notas fiscais inidôneas.
Diante de tais fatos, igualmente foi aplicada a multa substitutiva da pena de
perdimento, considerando a configuração de dano ao Erário, assim constando no Termo de
Verificação Fiscal:
4. DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Conforme demonstrado nos tópicos precedentes, a autuada incorreu na seguinte
conduta: introdução clandestina de mercadorias estrangeiras no território
nacional. Tal ação é punível com a penalidade de perdimento dos bens trazidos
clandestinamente ao território nacional, na forma dos seguintes artigos:
DECRETO 6.759
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei
no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, art. 59):
(...)
X - estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no País, se
não for feita prova de sua importação regular;
(...)
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 1.455,
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
19
de 1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41).
(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
A hipótese do §1o, acima reproduzido, é aplicável, uma vez que se trata de
empresa dissolvida, cujas mercadorias já foram vendidas a terceiras pessoas ou de
outra forma consumidas, não estando mais disponíveis para apreensão. Ou seja,
para o caso presente, a multa aplicável de perdimento dos bens será convertida
em multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, na importação.
Aplica-se também o lançamento de todos os tributos incidentes sobre a
importação desses bens, bem como os acréscimos legais (multa de ofício – art. 44,
inciso I, da Lei 9.430/96).
A penalidade de perdimento (RA, art. 689, X) e sua conversão em multa equivalente
ao valor aduaneiro quando os bens não são localizados (RA, art. 689, § 1o) foi aplicada
concomitantemente com a multa qualificada (150%), considerando a Autoridade Fiscal que esta
tutela o bem jurídico arrecadatório (supressão/redução do tributo via fraude) e, por sua vez, a
multa substitutiva do perdimento tutela o bem jurídico aduaneiro (ingresso irregular), não
havendo bis in idem, uma vez que são infrações de natureza distinta e autônomas (admissível
cumulação quando demonstrados ambos os ilícitos com nexo próprio).
Diante da dissolução da empresa, foi atribuído a Leonardo Cordeiro Gonçalves o
papel de responsável principal, na qualidade de último sócio e administrador, estendendo-se a
responsabilidade solidária a Márcio Guedes Paulo e Marcos Roberto Paulo, em virtude de sua
participação no quadro societário durante o período auditado.
No tocante à responsabilidade solidária, a Turma julgadora manteve a
responsabilidade de sócios com participação efetiva na condução das operações reputadas
irregulares, especialmente do administrador de fato, Marcos Roberto Paulo, ao passo que se
afastou a solidariedade em relação a sócios com participação societária reduzida e sem poderes
de gestão, como o caso de Márcio Guedes Paulo.
Superadas as preliminares, o mérito foi examinado quanto à higidez do lançamento
fiscal que exigia o pagamento do Imposto de Importação, do IPI, dos acréscimos moratórios e da
multa qualificada de 150% prevista nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64. A fiscalização havia
imputado à empresa e aos sócios a prática de introdução clandestina de mercadorias estrangeiras,
com base na ausência de registros de importação, na constatação de que a sociedade adquiria
mercadorias de fornecedores inexistentes de fato e na emissão de notas fiscais inidôneas. Para
quantificação do crédito, aplicara o método dedutivo de valoração aduaneira, arbitrando margem
de lucro de 20%, com base analógica no artigo 18, inciso II e § 12, da Lei no 9.430/96.
Entretanto, a Turma, por maioria, concluiu que a fundamentação apresentada pela
fiscalização se mostrava insuficiente para a manutenção do crédito tributário. Destacou-se que a
desconsideração dos métodos de valoração aduaneira previstos no Acordo de Valoração
Aduaneira – AVA/GATT careceu da devida motivação, não sendo indicado parecer técnico ou
elementos objetivos aptos a justificar a adoção do quarto método com arbitramento da margem
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
20
de lucro. Além disso, verificou-se que os indícios reunidos não eram bastantes para comprovar, de
forma inequívoca, a ocorrência de fraude e a introdução clandestina das mercadorias.
Diante desse contexto, o Colegiado a quo deliberou pela exoneração integral do
crédito constituído, alcançando tanto os tributos principais quanto os respectivos acréscimos
legais e a multa qualificada de 150%, entendendo-se que o lançamento não observou a exigência
de motivação suficiente e robustez probatória.
Assim concluiu o acórdão recorrido:
Conclusão
Tendo em vista todo o exposto, quanto às questões preliminares, considero que:
1) em relação ao crédito tributário constituído em função do direito do Fisco
impor penalidade - a conversão da pena de perdimento em multa equivalente a
100% do valor aduaneiro - a contagem do prazo decadencial deve ser iniciada a
partir da data da infração, logo não subsistindo os lançamentos relativos às
infrações cometidas há mais de 05 anos da data de ciência da autuação
(23/08/2019).
Tendo em vista todo o exposto, quanto ao mérito, considero que:
1) deverá ser afastada a autuação em relação ao crédito tributário não decaído,
resultante da conversão da pena de perdimento em multa de 100% do valor
aduaneiro, conforme justificativas apresentadas nos tópicos A) Da introdução
clandestina de mercadorias, e B) Da valoração aduaneira; 2) deverá ser afastada a
autuação em relação aos tributos e seus acréscimos legais - multas e juros -
conforme justificativas apresentadas nos tópicos B) Da valoração aduaneira, e C)
Da falta de recolhimento de tributos devidos na importação.
Sendo assim, após a análise das razões de direito e de fato e ponderadas as
argumentações da impugnação, VOTO pela PROCEDÊNCIA da impugnação no
sentido de EXONERAR o crédito tributário exigido.
A decisão de anulação do Auto de Infração, tornar-se-á definitiva somente após o
julgamento em segunda instância, tendo em vista a submissão desta à apreciação
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de
2017, por força de recurso necessário.
Portanto, a decisão da DRJ manteve apenas duas conclusões: a rejeição da
preliminar de decadência e o reconhecimento parcial da responsabilidade solidária de alguns
sócios com relação à multa substitutiva do perdimento da mercadoria, fundamentada no art. 689,
X, § 1o, do Regulamento Aduaneiro/2009.
Resta evidente o presente litígio tem por objeto multa de natureza aduaneira,
invocada como fundamento legal para o lançamento de ofício.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
21
3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12933:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o último ato realizado foi o encaminhamento dos autos
para inclusão em lote/sorteio para julgamento, ocorrido em 01/02/2021 através do Despacho
de fls. 329.

3 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.263 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720041/2019-17
22
Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa, e diante da paralisação do
processo por mais de 3 (três) anos, na forma acima demonstrada, constata-se que é possível a
aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 351
DF CARF MF
Original